Tribunal: TJPA
Processo: 0022416-43.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0022416-43.2015.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: PAULO AFONSO GIRÃO DA SILVA
ADVOGADO (A): MICHELE PINTO CASTELO BRANCO OAB/PA- 21.039
AGRAVADO: IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA- OAB/PA 9.943
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 87/89)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.PARCELAS DE FUNDO DE DIREITO E NÃO DE TRATO SUCESSIVO. VANTAGEM NÃO PLEITEADA NO MOMENTO OPORTUNO. INCIDENCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1-Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a configuração da situação administrativa e a propositura da presente ação, impõe-se a pronúncia da prescrição quinquenal, nos termos do art.1º, do Decreto 20.910/32.
2-No caso vertente, o ato administrativo que culminou na transferência do apelante para a reserva remunerada ocorreu em 23/04/1997, gerando efeitos concretos, e a ação foi proposta somente em 11/06/2015, ou seja, mais de 18 (dezoito) anos após a sua transferência para a reserva.
3-Fluído o quinquênio, sem que o apelante tenha exercido sua pretensão ao adicional de interiorização, nem tendo a Administração praticado qualquer ato contrário a essa pretensão, prescrito está o fundo de direito, não havendo, in casu, relação de trato sucessivo, inaplicável, destarte, a Súmula 85 do STJ.
4. Precedentes do TJPA.
5.Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0022416-43.2015.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: PAULO AFONSO GIRÃO DA SILVA
ADVOGADO (A): MICHELE PINTO CASTELO BRANCO OAB/PA- 21.039
AGRAVADO: IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA- OAB/PA 9.943
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 87/89)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no recurso de Apelação Cível interposto por PAULO AFONSO GIRÃO DA SILVA em face da decisão monocrática da lavra do Des. José Maria Teixeira do Rosário (fls. 87/89), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO, COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que negou provimento ao apelo, com fulcro no art.133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em suas razões recursais (fls.90/96) o agravante alega, em síntese; que foi militar lotado no Município de Castanhal, fato que lhe dá direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, previsto na Lei Estadual nº.5.652/91, como também, sua incorporação no percentual de 40% (quarenta por cento), referente ao período de 18/05/1992 a 23/04/1997, ou seja, 04(quatro) anos, 11(onze) meses e 05 (cinco) dias, uma vez que que em 23/04/1997 fora reformado ex officio.

Aduz ainda, que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não cabe aplicação do prazo prescricional, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Colaciona julgados em reforço as suas alegativas, pugnando ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno, com vistas à consectária reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada à fl. 98.

Após redistribuição, coube-me a relatoria (fl.100).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO N° 0022416-43.2015.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: PAULO AFONSO GIRÃO DA SILVA
ADVOGADO (A): MICHELE PINTO CASTELO BRANCO OAB/PA- 21.039
AGRAVADO: IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA- OAB/PA 9.943
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 87/89)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão objurgada:
(...)
¿Ante o exposto, com fulcro no art.133, XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez estar em confronto com jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça.¿

Em razões recursais (fls. 90/96) o agravante pleiteia, em suma: a reforma do julgado, sustentando fazer jus ao percebimento do adicional de interiorização por ter prestado serviços no interior do Estado; defende que não há respaldo para o acatamento da fundamentação da prescrição quinquenal, sob a alegação de não ter havido por parte da Administração a negativa do direito do Apelante, pelo que não teria começado a correr a prescrição, além do mais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não cabe aplicação do prazo prescricional, nos termos da Súmula 85 do STJ.
No caso em comento, o r. Juízo de origem não chegou a adentrar no mérito da controvérsia, visto que em julgamento antecipado da lide, o magistrado de primeiro grau pronunciou, ex officio, a prescrição do direito do autor, ora agravante.
Consta dos autos à fl. 20, ato administrativo que demonstra que o militar foi reformado ex officio, como 3º Sargento BM em 23/04/1997. Observo ainda que a ação foi proposta somente na data de 11/06/2015, ou seja, após o decurso de mais de 18 (dezoito) anos de sua transferência para a reserva, transcorrendo in albis o prazo prescricional quinquenal para demandar contra a Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932, em seu artigo 1º, define que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

Assim, no caso em tela, o prazo prescricional começou a fluir da data da transferência para a reserva, que ocorreu em 23/04/1997, de forma que tendo ocorrido a propositura da ação somente em 11/06/2015, tenho que a pretensão, objetivando o recebimento do adicional de interiorização, já está prescrita, uma vez que transcorreu o lapso de tempo disposto no artigo 1º do diploma acima referido. Além disso, não há nos autos prova da existência de ato ou fato que tenha interrompido ou suspendido o prazo prescricional.
Com efeito, ao ser proposta a presente ação o prazo prescricional disposto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 já havia se exaurido. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC, mostrando-se acertada a sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Do mesmo modo, não há que se falar em incidência da Súmula nº 85 do STJ, a qual dispõe que ¿nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação¿.

A aludida Súmula deve ser aplicada nos casos em que há inércia ou omissão da administração em reconhecer o direito de seu servidor. Na hipótese, não se pode falar em omissão, uma vez que, nos termos do artigo 5º da Lei nº 5.652/1991, era o servidor militar quem tinha o ônus de requerer a incorporação do benefício, de maneira que, se houve inércia da administração, foi por ausência de provocação do interessado.

Para ocorrer o trato sucessivo, teríamos que visualizar um direito já concedido e a discussão girar em torno, por exemplo, do quantum decorrente desse direito, ou seja, em caso de o adicional de interiorização já incidir sobre o soldo e constar dos vencimentos do apelante, insurgindo-se este contra o valor deste adicional.
Entretanto, os pedidos do agravante são justamente o reconhecimento do direito ao adicional e a incorporação da vantagem à seu soldo. Assim sendo, os reflexos patrimoniais desse ato são mera consequência, o que caracteriza a presença do fundo de direito, afastando, destarte, a chamada prestação de trato sucessivo.
Corroborando o acima exposto, vejamos o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECIS
¿
O MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇ
¿
O MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇ
¿
O. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É consolidado o entendimento no sentido de que fluido o quinquênio, sem que o servidor militar tenha exercido sua pretensão ao adicional de interiorização, nem tendo a Administração praticada qualquer ato contrário a essa pretensão, prescrito está o fundo de direito.
2. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(2015.03413589-20, 150.917, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 10-09-2015, Publicado em 16-09-2015).
ADMINISTRATIVO. AgR INTERNO EM AgR DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. REVIS
¿
O DE ATO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇ
¿
O DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇ
¿
O AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇ
¿
O DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.
2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria de Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto 20.910/32.
3. Decorrido o prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.
4. Prescrição de fundo de direito, questão de ordem pública, acolhida ex oficio e extinta a ação ordinária nos termos do art. 269, inciso IV do CPC.
5. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.
(201330252523, 136108, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17/07/2014, Publicado em 22/07/2014).
APELAÇ
¿
O CÍVEL. AÇ
¿
O ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇ
¿
O. ALTERADO O FUNDAMENTO DA SENTENÇA A QUO. ART. 269, IV. RECONHECIDA A PRESCRIÇAO DO FUNDO DE DIREITO - APLICAÇ
¿
O DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a configuração da situação administrativa e a interposição da ação, impõe-se a decretação da prescrição quinquenal. Escorreita a decisão que culminou com a extinção do processo com julgamento de mérito.
2 - Fluido o quinquênio, sem que o servidor militar tenha exercido sua pretensão ao adicional de interiorização, nem tendo a Administração praticada qualquer ato contrário a essa pretensão, prescrito está o fundo de direito.
3- Recurso de Apelação conhecido e provido apenas para alterar o fundamento da sentença a quo, que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito.
(201230174728, 140912, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 26/11/2014) (Destaquei).

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator